Tribunal: TJDFT
Processo: 0703703-93.2018.8.07.0001
Órgão julgador: CRUZ MACEDO
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2023-05-02

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0703703-93.2018.8.07.0001 RECORRENTE: FUSION COMUNICAÇÃO VISUAL LTDA - ME RECORRIDOS: ALPHAVILLE URBANISMO S/A, VANESSA CHAVES DE MENDONCA, HUMBERTO DE FARIA JUNQUEIRA DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea “a”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Segunda Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa encontra-se lavrada nos seguintes termos: AGRAVO INTERNO NA APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. DECISÃO INTERLOCUTÓRIA. APELAÇÃO. INTERPOSIÇÃO. NÃO CABIMENTO. RECURSO INADMISSÍVEL. 1. O pronunciamento judicial que coloca fim à fase cognitiva do procedimento comum ou que extingue a execução corresponde à sentença, nos termos do art. 203, § 1o, do Código de Processo Civil. Os demais pronunciamentos que possuem natureza decisória e não se enquadram em sentença dizem respeito às decisões interlocutórias. 2. Os arts. 1.015, inc. VII e 485, inc. VI, ambos do Código de Processo Civil preveem a recorribilidade por agravo de instrumento da decisão interlocutória que exclui um litisconsorte do processo, ainda que tenha conteúdo de sentença terminativa. 3. A interposição de apelação contra decisão interlocutória enseja o seu não conhecimento por manifesta inadmissibilidade nos termos do art. 932, inc. III, do Código de Processo Civil. 4. Agravo interno desprovido. A recorrente alega violação aos seguintes dispositivos legais: a) artigo 1022, incisos I e II, ambos do Código de Processo Civil, sustentando que a turma julgadora, embora instada a fazê-lo, por intermédio dos embargos de declaração, não sanou os vícios apontados, ficando caracterizada a deficiência na prestação jurisdicional; b) artigos 203, 513, parágrafo único, inciso II, e 924, inciso II, todos do Código de Processo Civil, asseverando o cabimento do recurso de apelação no caso dos autos. Para tanto, sustenta que “o decisium proferido pelo Juízo singular no Cumprimento de Sentença, que acolheu integralmente a impugnação ao cumprimento de sentença apresentado pela Embargada, única a se manifestar no processo, não pode ser considerado como uma decisão interlocutória, pois, frise-se, pôs fim ao processo para a Recorrida.” (id 44547062, pág. 7). II – O recurso é tempestivo, regular o preparo, as partes são legítimas e está presente o interesse recursal. Passo à análise dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O especial reúne condições de trânsito quanto à apontada violação aos artigos 203, 513, parágrafo único, inciso II, e 924, inciso II, todos do Código de Processo Civil. A matéria encontra-se devidamente prequestionada e encerra discussão de cunho jurídico-infraconstitucional que passa ao largo do reexame dos elementos fático-probatórios dos autos. III – Ante o exposto, ADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador CRUZ MACEDO Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A012